Tribunal: TJES
Processo: 5002399-45.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002399-45.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIOVANI BRAGATTO e outros
RECORRIDO: SANDRO CARNEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, que está assistido por advogado dativo.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivas.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARCIOVANI BRAGATTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrido a pagar ao recorrente indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.

O recorrente, irresignado, pugnou reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos de indenização, sustentando, para tanto, que não há nos autos prova de que acidente que causou danos materiais e lesões ao recorrido tenha ocorrido por culpa do recorrente.

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois consta nos autos Boletim de Ocorrência (id. 7824515) e fotos do acidente (id. 7824516) que comprovam que o acidente ocorreu em razão da inobservância do recorrente a placa de “PARE” existente no local.

Conforme fundamentado pelo juiz sentenciante:

[...] conforme o que se infere das provas constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente ocorreu exclusivamente porque o requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta, sem observar as normas de segurança do trânsito, agindo de forma imprudente ao ultrapassar o cruzamento com sinalização de PARE, vindo a causar a colisão.

Assim,
o condutor requerido criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente não teria ocorrido
.

No presente caso, o condutor requerido não observou a sinalização existente na via, vindo a ocasionar a

colisão entre seu veículo e o veículo do autor, de forma que o requerido não observou as seguintes normas de segurança do Código de Trânsito Brasileiro.

[...]

O
autor apresentou orçamentos do conserto da moto, que não foram atingidos em sua idoneidade, devendo ser considerado o orçamento de menor valor para fixar a indenização
, vez que são menores que os valores constante da tabela Fipe apresentada.

No que tange ao
dano moral, entendo plenamente devido ao autor, tendo em vista as lesões ocasionadas em decorrência do acidente
.”

Pelo exposto, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)